Tribunal: TJSP
Processo: 2207429-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207429-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARIO
SERGIO AMORIM, é agravada VILMA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207429-39.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.088

VOTO No : 17.088
AGRAVO No : 2207429-39.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO VICENTE 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MÁRIO SÉRGIO AMORIM
AGRAVADA : VILMA ALVES DA SILVA
JUIZ : THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que deferiu a liminar de
desocupação do imóvel. INCONFORMISMO da ré deduzido no
Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de pedido de
desistência do Recurso. RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança que Vilma Alves da Silva move contra Mário Sérgio Amorim, em
trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 21 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que foi
concedida medida liminar de desocupação do imóvel; o contrato em questão
previa garantia locatícia na modalidade caução; não foi observado o princípio
do devido processo legal (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 30),
o agravado apresentou contraminuta (fls. 33/35).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207429-39.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.088
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança que Vilma Alves da Silva move contra Mário Sérgio Amorim, em
trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo”, nos termos seguintes:
“Vistos.1) Diante do comprovante de fls. 07, defiro a prioridade na tramitação deste
feito em razão da idade da autora, anotando-se.2) Cuida-se de ação de despejo c.c
cobrança, lastreada em contrato de locação firmado entre as partes, pelo prazo de
12 meses, iniciando-se em 01/07/2018 (fls.15/16).Pretende a autora a desocupação
imediata do demandado do imóvel locado, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da
Lei de Inquilinato, posto que o locatário está inadimplente com os aluguéis desde
janeiro/2019.Embora haja expressa previsão de garantia por caução no valor de
R$2.200,00, referida quantia foi utilizada para quitação dos aluguéis vencidos desde
janeiro do corrente ano, conforme fls. 19.Assim, estando o contrato desprovido de
garantia e à luz da inadimplência ado requerido, DEFIRO a tutela de urgência
requerida, concedendo o prazo de 15 (quinze)dias para a desocupação voluntária,
sob pena de realizar-se a compulsória. Providencie a autora caução em dinheiro,
carta de fiança bancária ou caução real ou fidejussória idônea em valor equivalente
a três meses de aluguel. Feito corretamente o depósito, expeça-se o mandado
liminar. E cumprida a liminar, cite-se, por mandado, com as advertências legais,
Intime-se.” (fl. 21 dos autos principais).
Contudo, já se viu, após o indeferimento do pedido
de efeito suspensivo, o agravante requereu a desistência do Recurso (fl. 41).
Assim, não dependendo a desistência do Recurso de
anuência da parte recorrida no caso vertente, resta a homologação no tocante.
A propósito, eis a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207429-39.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.088

1002265-92.2014.8.26.0510
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Afonso Celso da Silva
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/08/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa: Apelação Desistência do recurso Possibilidade, independentemente da anuência do
recorrido Art. 998, do novo Código de Processo Civil Pedido de desistência homologado.

1009549-33.2015.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Nuncio Theophilo Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/04/2017
Data de publicação: 24/05/2017
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO A desistência do
recurso interposto é faculdade do recorrente, que não necessita de anuência do recorrido

Inteligência do art. 998 do Novo CPC (art. 501 do CPC/73) Desistência homologada.
1004230-37.2016.8.26.0704
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Alexandre Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2017
Data de publicação: 13/07/2017
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VÍCIO EXISTENTE
ACOLHIMENTO INTEGRAL. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios se demonstrada a
ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022 do CPC
Petição de
desistência do recurso de apelação apresentada antes de finalizado o julgamento virtual

Faculdade da parte Desistência homologada EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 3
1003872-33.2015.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: Igarapava
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de publicação: 07/07/2016
Ementa: RECURSO. INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. 1. Carece de interesse recursal a parte
integralmente vencedora na demanda. 2. Além do quê, as razões recursais encontram-se totalmente
dissociadas dos fundamentos da r. sentença; Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso formulado pelo agravante.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame do
Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207429-39.2019.8.26.0000 - São Vicente - VOTO No 17.088
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora